Tribunal: TJSP
Processo: 1004227-53.2018.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PRELIMINAR - Cerceamento de defesa - Não ocorrência - O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção segundo as regras de livre convencimento (art. 370 do NCPC) - Questões de direito e feito maduro o suficiente, sem necessidade alguma de realização de prova oral ou pericial, diante da prova documental e dos contornos da lide - Preliminar

Ementa:
PRELIMINAR - Cerceamento de defesa - Não ocorrência - O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção segundo as regras de livre convencimento (art. 370 do NCPC) - Questões de direito e feito maduro o suficiente, sem necessidade alguma de realização de prova oral ou pericial, diante da prova documental e dos contornos da lide - Preliminar rejeitada.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Imóvel - Rescisão contratual pelos adquirentes, sustentando estarem em dificuldades financeiras - Restituição de valores pagos - Admissibilidade (Súmula 01 do TJSP) - Demanda julgada parcialmente procedente para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes e condenar a requerida à devolução em única parcela da importância equivalente a 80% dos valores despendidos pelos autores, com correção monetária desde o desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês da citação - Razoável a retenção por parte da vendedora de 20% sobre o valor de R$ 33.299,11 pago, que penaliza os compradores e compensa eventuais encargos com a não concretização da venda experimentados pela apelante, evitando o enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) - Restituição de forma imediata em parcela única - Inteligência das Súmulas 543 do STJ e 1 e 2 do TJSP - Irretroatividade da Lei 13.786/2018, cuja aplicação se restringe aos contratos celebrados após a sua vigência - Juros moratórios - Incidência a partir do trânsito em julgado (REsp 1617652) - Recurso parcialmente provido apenas para que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado, mantida, no mais, a r. sentença.